Tribunal: STF
Processo: ARE 1491881
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de Improbidade Administrativa. Cabimento. 3. Discussão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessário o reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 4. Súmula 279. Incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.